Tribunal: TJDFT
Processo: 0750694-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750694-57.2023.8.07.0000 RECORRENTES: JOÃO ALDERI XIMENES MESQUITA, MARIA DERMECI TAVARES MESQUITA RECORRIDA: GALLERIA FINANÇAS SECURITIZADORA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. LEI 9.514/1987. PROCEDIMENTO ESPECIAL. DÍVIDA VENCIDA E NÃO PAGA. INTIMAÇÃO DO FIDUCIANTE. CONSTITUIÇÃO EM MORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nas ações possessórias imobiliárias regidas pela Lei n. 9.514/1997 é assegurada ao fiduciário a concessão de liminar, para desocupação do imóvel em sessenta dias, quando comprovada a consolidação da propriedade em seu nome. Assim, vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário autoriza a concessão de medida liminar em ação específica, a fim de restabelecer a posse sobre o bem objeto do litígio. 2. O caráter especial do procedimento previsto na Lei n. 9.514/1997 para reintegração liminar da posse não lhe retira a natureza jurídica de tutela de urgência satisfativa, devendo ser deferida quando presentes os requisitos legais. 3. A nulidade de intimação para o leilão extrajudicial, bem como as alegações de nulidade de contrato, quando não demonstradas de plano, não são suficientes para obstar a liminar. Ou devem ser arguidos na via própria ou ainda serão decididos na demanda reconvencional após a devida instrução. 4. A mera propositura de Ação Declaratória de Nulidade do título executivo que embasa a Ação de Execução não autoriza a automática suspensão do feito executivo, sendo imprescindível a demonstração de plausibilidade das razões expostas na Ação de Conhecimento, sob pena de se estimular a propositura de ações com o nítido interesse procrastinatório de atos executivos. 5. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam, em síntese, que deve haver a suspensão da imissão de posse/despejo até que o processo 0734714-61 seja julgado. Asseveram que o imóvel, objeto da presente demanda, trata-se de bem de família. Sustentam ausência de elementos concretos que poderiam levar à invalidação do negócio jurídico. Relatam serem válidas as intimações para purgação da mora e as datas dos leilões extrajudiciais. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Contudo, deixam de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requerem a concessão dos benefícios da justiça gratuita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2021). A corroborar: AREsp 2.496.587, Ministro Marco Buzzi, DJe de 04/03/2024. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). Igual teor: (AgRg no AREsp n. 2.434.005/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 21/3/2024). Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. Demais disso, “A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a falta de particularização do dispositivo de lei federal a que os acórdãos - recorrido e paradigma - tenham dado interpretação discrepante constitui óbice ao exame do recurso especial fundado no permissivo constitucional da alínea "c". Inteligência do Enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt no AREsp 2.348.162/RS, relator Ministro Humberto Martins, DJe 6/9/2023.) Mesmo que fosse possível superar referido óbice, o especial não poderia seguir, uma vez que “A jurisprudência do STJ, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF (...), é firme no sentido de que, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em virtude da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo” (AgInt no REsp 2.009.179/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 11/4/2023). Igual teor: AgInt no AREsp 2.205.858/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 3/11/2023. Ainda, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Além do mais, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.423.743/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 20/12/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027